Tribunal: TJPA
Processo: 0008927-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008927-65.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ORLANDO DE BRITO SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF LABEL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A presente demanda trata de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo, contudo, a condenação ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito a paciente com neoplasia cerebral, e às indenizações por danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia posta consiste em saber:

(i) se é legítima a recusa de cobertura de medicamento prescrito para uso off label, ainda que registrado na ANVISA;

(ii) se há responsabilidade civil da operadora por danos materiais e morais em virtude da negativa de cobertura;

(iii) se a decisão monocrática proferida teria violado o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é abusiva a recusa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, ainda que para uso off label, quando imprescindível à saúde do paciente.

2.

A recusa obrigou o paciente a arcar com os custos do tratamento, configurando dano material indenizável, além de gerar abalo moral in re ipsa em razão do contexto de urgência oncológica.

3.

A decisão monocrática está fundamentada em jurisprudência dominante e não viola o princípio da colegialidade, pois sujeita a controle por meio do agravo interno, como se deu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação ao fornecimento do medicamento e às indenizações por danos materiais e morais. Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 19469728), interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática (ID.
19048213
) de lavra da Exma. Desembargadora Relatora, Maria do Céo Maciel Coutinho, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Materiais (Processo nº 0008927-65.2017.8.14.0301) ajuizada por ORLANDO DE BRITO SOUSA JUNIOR, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante, limitando-se a alterar os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais para incidir sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais termos da sentença que lhe impôs obrigação de custear tratamento médico ao agravado.

Em
suas razões recursais de ID. 19469728, a parte agravante alega, em preliminar, a tempestividade do recurso e o devido preparo, bem como a necessidade de apreciação colegiada da matéria, requerendo a retratação da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

No mérito, aduz violação ao princípio da legalidade, à Lei nº 9.656/98 e à regulamentação da ANS, defendendo a taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios e a licitude da negativa de cobertura diante da ausência de previsão contratual e regulatória.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões no evento de ID.
19827414
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar no referido vício, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita.

3.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante, apenas para alterar os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais para incidir sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais termos da sentença que lhe impôs obrigação de custear tratamento médico ao agravado.

A Agravante busca a reforma da decisão monocrática, mas não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos nela expostos, os quais adoto como razão de decidir.

3.1

Da Obrigatoriedade de Cobertura do Medicamento
Off-Label

A Agravante insiste na tese de que a recusa foi legítima, pois o medicamento
Bevacizumabe (Avastin)
foi prescrito para uso
off-label
.

Tal argumento não se sustenta.

Conforme já assentado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Se o fármaco possui registro na ANVISA, como é o caso do Avastin, e há indicação médica fundamentada, a operadora não pode se imiscuir na decisão que cabe exclusivamente ao profissional de saúde.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. "
Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label
, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

Precedentes.

2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação da Súmula n. 283/STF.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1911145/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÕES DOS TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 3. VIOLAÇÃO AO ART. 54, § 4º, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. REVISÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

2.1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento.

4. De fato, "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020).

4.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração do dano moral e consequente dever de reparação, bem como em relação ao quantum devido, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1899665/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

A finalidade do plano de saúde é garantir a assistência necessária à preservação da vida e da saúde do beneficiário. A interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de forma favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo nulas as que coloquem o paciente em desvantagem exagerada ou restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, como o direito à vida.

Ademais, a jurisprudência invocada pela agravante, especialmente o Tema 106 do STJ, refere-se à responsabilidade do poder público na assistência farmacêutica e não é aplicável ao presente caso, que versa sobre saúde suplementar e sua regulação legal própria, não havendo identidade de sujeitos nem de fundamento legal. Tampouco há violação ao princípio da legalidade, pois a conduta da agravante afronta o art. 6º, inciso I, do CDC, que consagra o direito à saúde e à proteção contra cláusulas abusivas.

Assim, a recusa da Agravante foi, de fato, ilícita e abusiva, devendo ser mantida sua obrigação de custear o tratamento.

3.2

Dos Danos Morais

Por fim, a condenação por danos morais também deve ser mantida. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a recusa indevida de cobertura médica gera dano moral
in re ipsa
, pois agrava o estado de angústia e aflição do paciente, que se vê desamparado no momento em que mais precisa de assistência.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado em primeira instância e mantido na decisão monocrática, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como justa compensação ao Agravado pelo abalo sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, a decisão agravada limitou-se a adequar a base de cálculo ao valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Não há, pois, qualquer fundamento jurídico idôneo para a reforma da decisão monocrática. Ao contrário, o acórdão impugnado observa rigorosamente os elementos de fato e de direito emergentes dos autos, notadamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da preservação da vida e da vedação ao retrocesso social.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025